Tribunal: TJSP
Processo: 1029489-27.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Pedreiro - Mal colunar e moléstias em membros superiores e inferiores - Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor calcado na existência de incapacidade passível de indenização - Cerceamento de defesa, principalmente, por ausência de vistoria ambiental -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Pedreiro - Mal colunar e moléstias em membros superiores e inferiores - Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor calcado na existência de incapacidade passível de indenização - Cerceamento de defesa, principalmente, por ausência de vistoria ambiental - Inocorrência - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.